Tribunal: STF
Processo: RE 641623
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (fl. 6, Doc. 13):



    “Processo Civil e Previdenciário. Mandado de segurança objetivando a contagem qualificada do tempo de serviço público, na função de professor, nos períodos de 16 de março de 1987 a 24 de agosto de 1989 e de 12 de dezembro de 1990 até os dias atuais. Adequação ao julgamento do RE 612.358.



    - No julgamento do RE 612.358, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o tempo de serviço prestado em condições especiais, no período anterior à instituição do Regime Jurídico Único (Lei 8.112) deve ser submetido à contagem qualificada.



    - No caso dos autos, no período de 16 de março de 1987 a 24 de agosto de 1989, o impetrante era Diretor Presidente da CSERN, não exercia atividade de magistério, inclusive o conjunto probatório não concorre para o reconhecimento de condições insalubres durante o desempenho da função de diretor, não podendo ser deferida a contagem qualificada.



    - Quanto ao tempo de serviço posterior à vigência do Regime Jurídico Único, a decisão colegiada entendeu que a ausência de lei específica impede o acolhimento da pretensão.



    - O acórdão está em harmonia com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.358, sendo desnecessária a adequação.



    - Apelação do impetrante improvida.” 



    No apelo extremo (Doc. 15, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, § 4º, II e III, da CF/1988, o qual “prevê, expressamente, que na hipótese de haver trabalhos exercidos em condições periculosas ou prejudiciais à saúde, como é o presente caso, é direito do servidor público ter sua contagem de tempo de serviço feita de forma especial” (fl. 8, Doc. 15).



    Aduz que a ausência de edição de lei complementar que regulamente o direito postulado não impede a sua fruição, destacando, no ponto, que “este próprio Supremo Tribunal Federal pacificou a questão da presente lide, tanto em julgamentos colegiados e monocráticos, quanto na Proposta de Súmula Vinculante nº 45, no sentido de que não cabe mais esperar pela regulamentação, através de lei complementar, do art. 40, §4º, da CF, devendo o Poder Judiciário determinar a aplicação das regras legais disponíveis ao Regime Geral da Previdência Social” (fl. 9, Doc. 15).



    Assevera que “o Recorrente já possui determinação judicial (deste próprio STF) para gozar do direito que ora se requer, o que se deu através do Mandado de Injunção nº 880, onde foi parte impetrante o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional – SINESEFE -, do qual o Recorrente é sindicalizado. Ocorre que tal determinação não vem sendo comprida pela parte Recorrida, o que dá maior ensejo para a reforma da decisão do TRF” (fl. 10, Doc. 15).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança pleiteada, determinando a conversão do tempo de serviço especial em comum, correspondentes aos períodos de 16 de março de 1987 a 24 de agosto de 1989 e de 12 de dezembro de 1990 até os dias atuais, com aplicação do fator 1.4.



    No SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinei a devolução dos autos à origem, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, a fim de que fosse observada a decisão desta CORTE no julgamento do RE 1.014.286-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 942 (Doc. 2).



    Em Juízo negativo de adequação ao Tema 942/STF, o Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido fundamento de que “a tese da Suprema Corte, não se aplica ao caso sob análise, pois o julgado ora reapreciado tomou por base precedentes da própria Turma e do STF, e se fundamentou em todo conjunto probatório, do qual se pode aferir que o servidor não estava sujeito às condições especiais” (fl. 8, Doc. 14).



    Mantido o acórdão, os autos foram encaminhados ao STF para apreciação do RE (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada por esta CORTE no Tema 942, assentou que não há provas nos autos que denotem que o impetrante exerce ou exerceu atividade insalubre ou perigosa, sendo, por essa razão, inviável a procedência do pedido. 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECRETO 21.234/2014 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. IMPOSSIBILDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.412.768 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente